Tribunal: STF
Processo: HC 190828
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Christie Ellen Soares da Silva, em favor de Elizeu Paulino de Jesus Costa, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 600.443/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS – PANDEMIA DA COVID-19 – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação se faz necessária para garantir a ordem pública, principalmente diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente. O pedido de revogação da prisão processual pelo fato de o paciente integrar grupo de risco da COVID-19 só pode ser analisado por este Tribunal de Justiça quando ficar demonstrado que ele foi indeferido pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância”. (eDOC 2, p. 76)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega que o paciente respondeu o processo em liberdade até a decisão de pronúncia, de modo que não houve alteração fática apta a justificar a prisão.
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que é integrante de organização criminosa destinada a prática de vários delitos como tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, roubos, adulteração de veículos e homicídios, possuindo, inclusive, posição de liderança.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “As provas indicam que o paciente é chefe da gangue do Bairro Manoel Maia, em Coronel Fabriciano, que se dedicava à prática dos crimes de tráfico de drogas, de comércio de armas de fogo, de roubos e adulteração de veículos e de homicídios. Como forma de intimidar a gangue rival, do Bairro Santa Cruz, o paciente supostamente mandou matar Mateus da Cruz Silva.
    A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (artigo 5º, LVII e LXVI, da CR), pelo que é necessário que qualquer prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória esteja fundamentada em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do CPP.
    Mas, ao contrário do que alega a impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na garantia da ordem pública, principalmente na gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente.
    (…)
    Tal qual o juízo a quo entendo que a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. O paciente, em conjunto com outras cinco pessoas, praticou violento crime contra a pessoa tão somente em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas. Essas informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública.
    (…)
    Por fim, deixo de me manifestar sobre os argumentos relativos à pandemia da COVID-19 para não incorrer em indevida supressão de instância.
    Para a impetração do habeas corpus, é necessária a comprovação da existência de constrangimento ilegal e não é admitida qualquer dilação probatória. Além disso, por óbvio, a matéria posta em análise deve antes passar pelo crivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância, o que está em vias de acontecer. Isso porque não há notícia de que o juízo a quo tenha se manifestado sobre a prisão do paciente considerando o quadro de emergência em saúde pública causado pela pandemia da COVID-19, bem como sobre o fato dele integrar o grupo de risco da doença.
    Somente após eventual indeferimento do pedido de revogação da prisão processual pelo juiz é que se tornaria viável a manifestação desta Turma Julgadora acerca da matéria, pois, apenas aí, estar-se-á diante de um possível ato judicial a caracterizar, em tese, constrangimento ilegal.
    Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe por visar à garantia da ordem pública e não são inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelo paciente.
    Ante o exposto, conheço de parte do habeas corpus e, da parte conhecida, denego a ordem”. (eDOC 2, p. 78-83)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente